Tribunal: TJDFT
Processo: 0753092-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753092-74.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA CHAVES DOS SANTOS GENTILINI DE MORAIS AGRAVADO: STYLOS ENGENHARIA S/A, CHRISTIANE CORREA MARTINHO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA CHAVES DOS SANTOS GENTILINI DE MORAIS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CHRISTIANE CORREA MARTINHO BARROS e STYLOS ENGENHARIA S/A: “Trata-se de impugnação à penhora online via SISBAJUD (ID 174598106). A parte executada alega, em suma, que o valor bloqueado/penhorado é oriundo de sua verba salarial, que é impenhorável. Desse modo, requer a desconstituição da penhora. A parte exequente se manifestou acerca da aludida impugnação, rechaçando-a. É o relato do necessário. Decido. De fato, verifica-se pelos documentos de IDs 174586406 e 174586415, que a parte executada recebe sua verba salarial no Banco Santander e que procedeu à transferência PIX para sua conta corrente 91196721-7, agência 0001, do NU PAGAMENTOS S/A. Há correspondência, portanto, de que o valor bloqueado no BANCO NU é de origem salarial. Apesar de a parte exequente alegar que a parte executada recebe outras rendas além de seu salário, não comprova tal alegação. A despeito da impenhorabilidade do salário ter caráter absoluto, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na alusiva decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Cabe salientar que o princípio da menor onerosidade não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Dessa maneira, no caso concreto, a manutenção do bloqueio de 10% da remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, é medida da mais lídima justiça. DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação da parte executada e determino a liberação de 90% do valor bloqueado. Mantenho, pois, a penhora de 10% do valor bloqueado, que equivale à R$ 218,37. EXPEÇA-SE TERMO DE PENHORA. No mais, desconstituo a penhora de 90% da verba salarial, que equivale à R$ 1.965,34. Expeça-se alvará de levantamento eletrônico do valor de R$ 1.965,34, mais eventuais acréscimos legais e proporcionais, que se encontra na conta judicial vinculada a esta demanda (documento anexo), em favor da parte executada, Agência 0001 Conta 91196721-7 NU, CPF: 461.504.121-72 Intime-se a parte exequente para informar os dados de sua conta bancária para depósito dos valores supramencionados, bem como para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Após, expeça-se alvará de levantamento eletrônico do valor de R$ 218,37, mais eventuais acréscimos legais e proporcionais, que se encontra na conta judicial vinculada a esta demanda (documento anexo), em favor da parte exequente. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O Agravante sustenta que é secretaria executiva e aufere renda mensal média abaixo de dois salários-mínimos. Afirma que mora de aluguel e tem uma filha menor. Acrescenta que apresentou proposta de acordo, “oferendo parcelas no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), com vencimento todo dia 10 (dez) de cada mês, até a quitação da dívida”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para destituir "a penhora de 10% do salário da devedora, atingindo suas necessidades básicas de sobrevivência”. É o relatório. Decido. A jurisprudência tem flexibilizado a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sobretudo quando se verifica que a constrição de parte da remuneração do executado não compromete sua subsistência digna e de sua família. No caso vertente a penhora de 10% da remuneração da Agravante corresponde a R$ 218,37, valor pouco superior à proposta de pagamento da dívida em dez parcelas de R$ 170,00. Nessa perspectiva, não é possível concluir pela probabilidade do direito da Agravante. De toda sorte, a quantia constrita deve permanecer depositada em juízo até o julgamento do recurso. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas para impedir o levantamento da quantia bloqueada. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator